Tribunal: TJDFT
Processo: 0748772-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GARANTIA ESTENDIDA DE 180 DIAS. DEFEITO NO VEÍCULO. REVISÃO PERIÓDICA NÃO REALIZADA. CONDICIONANTE DA GARANTIA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença do 1o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, a parte autora assevera que a ré é responsável para custear o conserto no motor do veículo, no valor de R$ 5.228,00, pois ainda estaria vigente a garantia por ela fornecida. Ainda, pugna pela condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral em razão da frustração e transtorno causados à autora.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão da Gratuidade de Justiça, a qual fica desde já deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 68913770), na qual arguida as preliminares de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de impugnação à Gratuidade de Justiça.
II. Questão em discussão
3. Preliminares arguidas pelo réu de violação ao princípio da dialeticidade recursal e de impugnação à Gratuidade de Justiça. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a possibilidade (ou não) de exigir a cobertura da garantia do veículo.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL: A parte recorrida arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade no recurso inominado interposto pela parte autora, por ter reiterado os argumentos formulados na inicial e não ter impugnado especificamente os termos da sentença. A mera repetição dos termos da inicial não enseja a violação à dialeticidade recursal, pois é possível identificar a insurgência do recorrente. Preliminar rejeitada.
6. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Constam dos autos elementos aptos a verificar a condição de hipossuficiência financeira da parte recorrente para arcar com as despesas do processo sem prejuízo da sua sobrevivência ou de sua família. Ademais, para a impugnação do benefício, é imprescindível a comprovação da situação contrária por parte do impugnante. Preliminar rejeitada.
7. Mérito. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
8. A parte autora/recorrente, no dia 19/01/2023, adquiriu veículo usado do ano/modelo de 2014/2015, junto à parte recorrida, que lhe forneceu a garantia estendida de 180 dias. A autora/recorrente afirmou que no final de julho de 2023, o veículo apresentou defeitos, mas ela não conseguiu utilizar da garantia contratual (Id 68913383 e 68913746).
9. Analisados os termos da garantia, esta ficou condicionada à realização de revisão periódica no veículo. Além disso, no consta no item 5 do termo de ativação de garantia que estão excluídos da garantia os itens do tipo: óleo, anéis, filtros, bomba, entre outros. Verifica-se que algum desses itens correspondem aos indicados no orçamento realizado por oficina de confiança da autora (ID 68913382), o que corrobora ao fato de não ter sido realizada a revisão periódica.
10. Isso posto, não pode a parte autora/recorrente exigir a cobertura da garantia, pois não realizou a manutenção preventiva no veículo, o que afasta o dever de reparação do fornecedor, nos termos do art. 14, §3o, CDC.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.